Tribunal: TJES
Processo: 5000830-53.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000830-53.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JURACI MARIA FELIPE MINIGUITE

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE CONSUMO A MENOR. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO PREJUDICADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de multa referente ao TOI nº 9935676, determinou a abstenção do corte de energia e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança baseada no TOI nº 9935676 é legítima; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável pela conduta da concessionária; e (iii) verificar a adequação do percentual dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, pois a energia elétrica é adquirida pelo autor na condição de destinatário final, caracterizando relação de consumo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui prova unilateral, sendo insuficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local.

A concessionária não demonstrou a existência de irregularidade na medição do consumo da unidade consumidora, tampouco a ocorrência de queda de consumo que justificasse a recuperação de receita, inviabilizando a cobrança.

A inexistência de prova técnica da irregularidade no consumo impede a exigibilidade do débito, tornando legítima a declaração de sua inexigibilidade.

A mera cobrança indevida, sem inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes ou interrupção do fornecimento de energia, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação não se revela adequada, considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de instrução ampla, razão pela qual se reduz o percentual para 10%, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente prejudicado no tocante à discussão sobre juros e correção, eis que a condenação foi afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento
:

O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é prova suficiente para justificar a cobrança por recuperação de consumo, sendo necessária perícia técnica que comprove a irregularidade.

A cobrança indevida, sem negativação do consumidor ou corte no fornecimento de energia, não caracteriza dano moral indenizável.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar a complexidade do caso e a extensão da instrução processual, podendo ser reduzida quando arbitrada em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 6º, 14 e 42; CC, art. 884; CPC, art. 85, §2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 589, 591 e 596.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.704/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.04.2014; TJES, Apelação Cível nº 5001450-47.2021.8.08.0004, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 049190019239, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 030170110396, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 31.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000830-53.2024.8.08.0061

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELAD
A
:
JURACI MARIA FELIPE MINIGUITE

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
APELAÇÃO
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida em id. 12564670, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA
movida por
JURACI MARIA FELIPE MINIGUITE
, que declarou a inexistência da multa referente ao TOI de nº 9935676, confirmando a tutela ora deferida quanto à abstenção de corte de energia, bem como, condenou a ora ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos. Por fim, o juízo a quo condenou a ora ré também ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais id. 12564671, requer a apelante a reforma da sentença.

A apelante defende que a constatação da irregularidade foi feita de acordo com a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, estando devidamente comprovada nos autos por meio de: (i) Cálculo do TOI; (ii) Fotos da inspeção; (iii) Histórico de consumo; (iv) Laudo de aferição do medidor; e (v) O próprio TOI.

A concessionária argumenta que o procedimento foi legítimo e realizado por técnicos especializados, com base em dados objetivos e técnicos, sendo que não há unilateralidade na atuação da EDP. Ademais, destaca que não imputa diretamente ao consumidor a execução da irregularidade, mas ressalta a queda visível no consumo da instalação, o que justifica a necessidade de recuperação de receita, conforme previsto no art. 591 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Ademais, aduz que, ao contrário da conclusão da sentença, foi constatada irregularidade do medidor da apelada por técnicos especializados, bem como que dita irregularidade teria provocado visível queda do consumo.

Ainda, a EDP refuta a sua condenação por danos morais, argumentando que não existiu nenhuma afronta à dignidade do autor que justifique a indenização. Defende que a cobrança foi feita de maneira legítima e respaldada em normas regulatórias, não havendo comprovação de qualquer abalo emocional significativo. Por fim, caso não seja afastada a condenação, requer a redução do valor da indenização, sustentando que o montante fixado na sentença é excessivo e desproporcional.

Por fim, a apelante aponta a necessidade de adequação da incidência dos acessórios da condenação, mediante a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela Lei n.º 14.905/24, que alterou os art’s. 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Assim, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos do autor. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pede a redução do valor da indenização por danos morais e a adequação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 12564675, refutando a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem
.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Ainda, preambularmente, destaco ser aplicável o CDC ao caso em testilha, já que o ora autor utiliza a energia elétrica como destinatário final, sendo vulnerável em diversas ordens (econômica, jurídica, social, técnica, etc.) perante a concessionária ré, como corretamente destacado na sentença de origem.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
“Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias” (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009269-70.2019.8.08.0011).
2 – “a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude” (APELAÇÃO CÍVEL, n.º 0000014-60.2020.8.08.0009, 3 - Não tendo a Apelante comprovado que foi oportunizado ao Apelado o direito de participar da perícia técnica, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do procedimento de apuração. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (
Data: 24/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001450-47.2021.8.08.0004, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Em avanço, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela EDP é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente,
ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade
.
1
”

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Com isso, o C. STJ considera de forma unânime que o TOI, por si só, não é prova de irregularidade na medição de consumo.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL delimita em seus art’s 589 e seguintes o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica.

No caso concreto, entretanto, embora a inspeção-geral do medidor tenha apontado arranhão no disco, o mesmo restou aprovado no ensaio de exatidão, conforme consta do Relatório de Avaliação Técnico o Medidor (id. 12564653),
in verbis
:
“
Aprovado no ensaio de exatidão. Registrador: - Medidor aprovado no ensaio do registrador. (Via Rr).”

A despeito disso, foi aberto procedimento administrativo para apuração da receita supostamente não faturada se utilizando do critério de cálculo disposto no art. 596 da Resolução ANEEL nº 1000/2021, acrescido dos custos administrativos e dos impostos.

Ocorre que, a toda evidência, a apelante ignorou o fato notório de que não se configurou efetivamente a irregularidade na medição do consumo da apelada, bem como que
“
não houve queda de consumo aparente
”
, ou seja, não houve medição de consumo a menor na hipótese (id. 12564654).

Em caso similar, este E. Tribunal de Justiça entendeu que a cobrança configura enriquecimento sem causa para a concessionária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA MANIPULAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA pelo consumidor. NEGATIVAÇÃO do usuário e interrupção do fornecimento.
DECRÉSCIMO/QUEDA DO CONSUMO NOS MESES POSTERIORES À SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO
. provável precipitação da concessionária no juízo valorativo acerca da irregularidade e das suas consequências jurídicas. óbice normativo ao enriquecimento sem causa. tutela provisória. requisitos evidenciados. RECURSO PROVIDO. I- Se a suposta manipulação do medidor não gerara redução do faturamento de energia, eventual recuperação de consumo efetuada pela concessionária pode dar margem a um enriquecimento sem causa vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do CCB). II-
A partir do momento em que não fora comprovado o aludido “degrau de consumo” decorrente da intervenção/manipulação no medidor, não restara cabalmente demonstrado o desfalque patrimonial reportado pela concessionária, motivo pelo qual, pelo menos à primeira vista, há razões para entender que tanto a negativação quanto a interrupção do fornecimento foram indevidas
. III- Recurso provido. (Data: 09/Jul/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004469-10.2020.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Práticas Abusivas).

Portanto, neste tocante, inexiste fundamento jurídico plausível à alteração do entendimento primevo delineado na sentença combatida, sendo ilegítima a cobrança de recuperação do consumo ante a ausência de constatação técnica de irregularidade no consumo, devendo, portanto, ser mantida a declaração de inexigibilidade da dívida lastreada no TOI nº 9935676.

Prosseguindo, quanto aos danos morais, entendo que a sentença incorreu em equívoco, merecendo provimento o recurso nesta parte.

O juízo
a quo
fundamentou dita condenação na premissa de que a ora autora somente não teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes ou sua energia cortada face a liminar deferida nos autos.

Ocorre que a obtenção da referida tutela consiste apenas na mitigação do próprio prejuízo, que é dever de todos face ao princípio geral da boa-fé objetiva.

De certo que o fornecimento de energia elétrica constitui-se em uma essencialidade a todo ser humano sendo presumível que a sua interrupção e/ou suspensão poderá causar grave prejuízo e de difícil reparação ao apelado.

Contudo, no caso dos autos, em que pese a irregularidade do TOI e do consequente débito, não há prova de suspensão no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, bem como inscrição de seu nome nos órgãos de proteção e restrição de crédito, motivo pelo qual não há dano extrapatrimonial a ser indenizado.

A propósito, o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].

V - Por outro lado, destaco que no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC. VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado.
VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019239, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZATÓRIA PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E SENTENÇA EXTRA PETITA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA CONSUMIDOR QUE NÃO FOI PREVIAMENTE NOTIFICADO DANO MORAL NÃO PRESUMIDO RECURSOS DESPROVIDOS [...].

9. Não obstante a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica, não chegou a ocorrer corte do fornecimento de energia em razão da cobrança discutida nos autos, de forma que o dano moral não pode ser presumido. 10. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A conhecido e desprovido
. 11. Recurso de FABIO MEIRELES PEREIRA conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170110396, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 004190028664,
Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022;

Apelação Cível, 049200000146,
Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022;
Apelação Cível, 030180105741,
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021.

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré e, inexistindo outros fundamentos que demonstrem os danos supostamente sofridos pela autora, não há que se falar na referida condenação.

Em outros termos, a cobrança irregular de suposto débito, bem como a iminência de ter o seu nome negativado e a energia suspensa, em verdade, enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre as partes.

Portanto, a condenação merece ser afastada.

Por fim, afastada a condenação, entendo pela perda do objeto da irresignação quanto à adequação

da incidência dos juros e correção monetária mediante a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela Lei n.º 14.905/24.

Assim, nesta parte, o recurso resta prejudicado, não podendo ser conhecido.

Por fim, entendo que a fixação da verba honorária em 20%, patamar máximo, não se revela adequada no caso em testilha, como apontado no recurso, eis que a complexidade baixa e a ausência de instrução ampla não justificam o exposto.

Desta feita, reduzo a verba honorária para 10%, que se revela proporcional ao caso concreto.

Por todo o exposto,
conheço
parcialmente
do recurso e
dou
-lhe provimento
parcial
, apenas para afastar a condenação em indenização por danos morais.

Entendo, de toda sorte, que tal não é suficiente para justificar a redistribuição das verbas sucumbenciais, configurando-se a sucumbência mínima autoral, vez que o pedido autoral principal foi acolhido.

Todavia, ausente a condenação por ocasião do provimento parcial deste recurso, a verba honorária deverá incidir sobre o proveito econômico, consistente no valor da cobrança cuja inexigibilidade foi declarada.

É como voto.

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.